Tribunal: TJES
Processo: 0029435-41.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029435-41.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ROBERTO SECCHI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, para anular sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição intercorrente em execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio do colegiado ao anular a sentença com base em fundamento não suficientemente demonstrado; e (ii) estabelecer se houve efetivamente a configuração da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, V, alínea “b”, do CPC, por estar fundada em entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), o qual fixou tese sobre a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal.

Segundo a tese do Tema 566/STJ, o prazo prescricional quinquenal tem início após um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, desde que não praticado ato útil para o prosseguimento da execução.

No caso concreto, os autos revelam que a Fazenda Pública promoveu atos processuais relevantes, como pedido de penhora de bens declarados à Receita Federal e redirecionamento da execução a empresas de grupo econômico, afastando a alegação de inércia.

A paralisação entre 2014 e 2016 decorreu de migração do processo para sistema eletrônico (Projudi), não sendo imputável à exequente, o que inviabiliza a configuração de abandono do feito.

A alegação de que o crédito tributário teria sido constituído tardiamente não se sustenta, pois os autos demonstram constituição regular e tempestiva da dívida ativa e sua perseguição judicial sem hiato relevante de inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada em precedente obrigatório firmado em recurso repetitivo está autorizada pelo art. 932, V, “b”, do CPC.

A prática de atos úteis à execução fiscal, como pedidos de penhora e redirecionamento, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A paralisação do feito por motivos administrativos não configura inércia processual imputável à Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO ROBERTO SECCHI

e
ULTRAMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
em face de r. decisão monocrática proferida no evento nº 12879151, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para anular a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14629959, em síntese,
(i)
a decisão monocrática proferida por este Relator violou o princípio do colegiado, pois deixou de indicar de forma clara e idônea a hipótese de cabimento autorizadora da decisão unipessoal, nos termos do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, notadamente por não apontar súmula, precedente obrigatório ou entendimento consolidado que respaldasse a anulação da sentença de primeiro grau;
(ii)
a prescrição intercorrente restou configurada a partir de 07 de maio de 2012, marco em que se iniciou o prazo quinquenal legal, sem que a exequente promovesse atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficiente, para esse fim, o simples peticionamento genérico sem resultado útil no feito;
(iii)
o crédito tributário executado teve sua constituição definitiva com a lavratura e não impugnação do auto de infração, não havendo que se falar em dilação do termo inicial da prescrição;
(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), firma entendimento no sentido de que a contagem da prescrição intercorrente é automática a partir da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis, mesmo sem decisão formal de suspensão; e, por fim,
(v)
requerem a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade, diante da resistência injustificada ao reconhecimento da prescrição e do consequente prolongamento indevido do processo executivo.

A decisão monocrática encontra respaldo inequívoco no inciso V, alínea “b”, do artigo 932 do CPC, uma vez que foi proferida com fundamento no acórdão repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o qual consolidou a sistemática da prescrição intercorrente nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. A tese firmada naquele julgado deixa claro que a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública, e que a inércia processual relevante é aquela que se verifica após transcorrido o período de suspensão legal de um ano, sem atos processuais úteis por parte do exequente.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que a própria decisão monocrática ora agravada examinou exaustivamente a cronologia processual, apontando que não houve paralisação injustificada por parte da Fazenda Pública, tampouco se identificou inércia capaz de deflagrar o prazo prescricional quinquenal.

Com efeito, observa-se que, em 06/05/2011, houve pesquisa de ativos promovida pelo juízo de origem, com resposta negativa, sendo a Fazenda intimada do resultado. Logo em 26/05/2011, esta requereu a penhora e avaliação dos bens declarados pelo executado à Receita Federal, indicando concretamente os bens a serem constritos. Trata-se, portanto, de ato dotado de aptidão para impulsionar validamente o feito.

Ainda, em 13/01/2012, a exequente peticiona nos autos pleiteando o redirecionamento da execução a empresas integrantes de grupo econômico, o que denota, mais uma vez, o exercício diligente da pretensão executiva, com fundamento jurídico e documental.

A posterior paralisação do feito, verificada entre os anos de 2014 a 2016, decorreu de providências de ordem administrativa relativas à migração do processo para sistema eletrônico (Projudi), circunstância que não pode ser imputada à parte exequente, sendo, portanto, insuscetível de configurar abandono ou inércia processual.

A tese sustentada no agravo de que a prescrição teria se operado entre 07/05/2012 e 07/05/2017 parte de premissa equivocada, pois não se verifica hiato de cinco anos de inatividade útil após a intimação da Fazenda Pública, requisito indispensável à configuração da prescrição intercorrente, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

Importante destacar, ainda, que atos como pedidos de penhora, redirecionamento e alegações de fraude à execução foram apresentados dentro do referido intervalo, não sendo admissível reputá-los como juridicamente irrelevantes, notadamente diante da inexistência de pronunciamento judicial anterior que suspendesse ou arquivasse o feito.

Acresça-se, por fim, que a alegação da parte agravante no sentido de que teria havido dilação indevida do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente – por supostamente postergar-se, sem fundamento legal, a constituição definitiva do crédito tributário – não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. O próprio acervo probatório revela, ao reverso, que o crédito tributário foi regularmente constituído e perseguido judicialmente, sem que se verificasse lapso de inércia processual relevante que ensejasse o marco inicial da contagem do prazo extintivo, o que reforça a manutenção da decisão ora recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão monocrática que inadmitiu o apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.